Tribunal: TJMT
Processo: 1042583-23.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042583-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER PINTO DO MONTE - CPF: 535.718.191-87 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1042583-23.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
WALTER PINTO DO MONTE

Data do Julgamento virtual:
07 A 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE FATURA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor narra que possuía uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 544,95, com vencimento original em 30/09/2020, a qual foi devidamente quitada (com atraso) em 15/04/2022. Sustenta que, não obstante a quitação, a requerida levou o respectivo título a protesto indevidamente em 18/07/2025, pugnando pela suspensão do apontamento e compensação por danos morais.

2.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, defende a legitimidade do ato, sustentando equivocadamente que o "protocolo do apontamento [foi] anterior à quitação do débito" e invoca a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp Repetitivo 1.339.436/SP, aduzindo que seria ônus do devedor providenciar a baixa do protesto após o pagamento.

3.

A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade do protesto levado a efeito pela recorrente e a consequente configuração (ou não) dos danos morais.

4.

A recorrente baseia sua defesa na alegação de que o apontamento foi um exercício regular de direito, visto que o protocolo teria ocorrido antes do pagamento. Ampara-se na tese do STJ (REsp 1.339.436/SP), segundo a qual "no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto".Contudo, a tese defensiva encontra-se totalmente dissociada da prova documental carreada aos autos e não se aplica ao caso concreto.

5.

A aplicação do entendimento firmado no repetitivo do STJ exige, como premissa inafastável, que o protesto tenha sido legítimo, ou seja, que a negativação tenha ocorrido enquanto o consumidor encontrava-se em mora, havendo o pagamento em data posterior ao apontamento cartorário.

6.

No caso em apreço, ocorreu exatamente o oposto. As provas dos autos demonstram que a fatura de R$ 544,95, vencida em 30/09/2020, foi incontroversamente paga pelo consumidor em 15/04/2022, conforme comprovante de pagamento lotérico anexado. Por sua vez, a Certidão Positiva do Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande e a consulta de dados do título atestam que a Energisa encaminhou a dívida para o cartório (data do protocolo) somente em 08/07/2025, com o efetivo protesto lavrado em 18/07/2025.

7.

Portanto, a concessionária promoveu o protesto de uma fatura que já estava quitada há mais de 3 (três) anos, revelando inegável falha na prestação do serviço e total descontrole de seu sistema de faturamento interno. O apontamento não foi anterior à quitação, caindo por terra o argumento de exercício regular de direito.

8.

Tratando-se de protesto de dívida previamente adimplida, o ato é manifestamente ilícito, não recaindo sobre o consumidor a responsabilidade por promover a baixa de uma restrição que sequer deveria ter existido.

9.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título enseja dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido que decorre do próprio fato da restrição pública de crédito injusta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo e ofendendo os direitos da personalidade do consumidor. Assim, escorreita a sentença que reconheceu o dever de indenizar da requerida.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PROTESTO INDEVIDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROTESTO EM CARTÓRIO DE FATURA PAGA – NOME INCLUÍDO EM PROTESTO DE TÍTULOS APÓS CINCO MESES DA DATA DE PAGAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em vista do pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito de acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1007829-54.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

11.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026